Tribunal: TJDFT
Processo: 0749928-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749928-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, TT BRASIL ESTRUTURAS METALICAS S.A., IESA OLEO&amp;GAS S/A, IBRAFEM ESTRUTURAS METALICAS S/A., INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: PLP CONSULTORIA LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada (PLP CONSULTORIA LTDA) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto pela parte contrária (ID 23381366). Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Publique-se; Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator